Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025695-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANELIA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 767.280.301-82 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0154-13 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. GOOGLE PLAY GARENA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE
. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MATERIAL. DANO MORAL OCORRENTE. MULTA DE 2% AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. O reclamante se insurge na via recursal, alegando cerceamento de defesa. No mérito, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Dano material, requer pela integralidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela parte consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação dos serviços por parte da reclamante.

3.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como
indevida
a cobrança, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.

5.
O valor da indenização por
dano moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexistência do débito de R$ 884,94 (oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), bem ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, a restituírem os valores de R$ 430,78 (quatrocentos e trinta reais e setenta e oito centavos)
,
caso não tenha sido estornado em fatura(s) posterior(es) àquelas carreadas aos autos.

A reclamante suscita cerceamento de defesa, já que as testemunhas não tiveram permissão para serem ouvidas. Pleiteia a reforma da sentença, requerendo, para tanto, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, bem ainda, que seja deferido o pedido do dano material. Por fim, pugna pela retirada da multa imposta por litigância de má-fé, aplicada em sede de embargos de declaração.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022